Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. PEDIDO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O MP. INDEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO RSE. MÉRITO. QUEIXA CRIME. NARRATIVA CONTENDO OS CRIMES DE INJURIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL QUANTO AOS DELITOS CLASSIFICADOS (ARTS. 138 E 139 DO CP). ART. 383 E § 2o DO CPP. APLICAÇÃO. REMESSA DO FEITO PARA O JUÍZO COMPETENTE. ADEQUAÇÃO.
I - Não se conhece do recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de remessa de documentos para o Ministério Público, uma vez que a hipótese não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP.
II - O réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica definida na queixa-crime, de modo que narrada conduta típica, o Juiz poderá atribuir a definição jurídica correta, nos termos do art. 383 do CPP, que no § 2o reza: “tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.”
III - Rejeitada a queixa-crime no que concerne aos delitos de calúnia e difamação, com agravantes e causas de aumento, restando a narrativa de possível delito de injúria, escorreita a decisão que declina da competência para o Juizado Especial Criminal.
IV - Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.